Tribunal: TJDFT
Processo: 0732608-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0732608-38.2023.8.07.0000 Agravante CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS Agravado ZILDA FUJIE TOYOSHIMA, HELIO SHINOBU OKADA Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc Declaro-me impedido em razão de parentesco com a magistrada que atuou nos autos principais. À Secretaria para cumprimento das disposições regimentais pertinentes. Brasília, 17 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator